Tribunal: TJDFT
Processo: 0733212-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FURTO. DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO.

I - Nos termos do art. 563 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa", do que se extrai o princípio pas de nullité sans grief, consagrado na Súmula no 523 do STJ.

II - Não há que se falar em ausência ou deficiência de defesa quando a advogada constituída livremente pelo paciente o acompanhou durante toda a ação penal, atendendo a todos os chamados, dentro dos prazos processuais, apresentando todas as peças defensivas a contento, inclusive apelação contra a sentença condenatória.

III - A discordância do novo advogado constituído pelo paciente com a estratégia defensiva utilizada pela causídica anterior não implica no reconhecimento de ausência ou deficiência de defesa, notadamente quando não comprovado qualquer prejuízo, o que impede seja declarada nulidade absoluta ou decretada nulidade relativa.

IV - Ordem denegada.